Tribunal: TCU
Processo: 040.501/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com arguição de impedimento e suspeição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de arguição de impedimento protocolada por Floriano Pastore Júnior, por meio da qual argui o impedimento da Ministra Ana Arraes para participar dos julgamentos ocorridos no âmbito do TC- Processo 021.808/2014-7 , que deram origem ao Acórdão 3230/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, e do Acórdão 3705/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no item 3 da Questão de Ordem decidida na Sessão Plenária de 11 de dezembro de 2019 e, por analogia, no art. 277, §1o, do Regimento Interno do STJ, rejeitar a presente arguição de impedimento, por ser manifestamente improcedente; 9.2. determinar à Secretaria-Geral da Presidência que adote as providências cabíveis junto às unidades técnicas competentes para que as arguições de impedimento/suspeição sejam autuadas como processo de controle externo e sejam classificadas, em nossos sistemas informatizados, como processo tipo "arguição de impedimento/suspeição".